Tribunal: TJBA
Processo: 0000619-70.2014.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000619-70.2014.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELIPE VALENTIM DA SILVA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ITALO BRITO MAGALHAES, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU INCIDENTE SOBRE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 385 E 437 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Lançamento Tributário ajuizada em face do Município de Riacho de Santana, visando afastar a cobrança de IPTU referente ao exercício de 2014 sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, sob alegação de que se trata de bem da União, do qual a concessionária é mera detentora, sem
animus domini
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica pode ser considerada sujeito passivo do IPTU incidente sobre imóvel de propriedade da União afetado à prestação de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fato gerador do IPTU, previsto nos arts. 32 e 34 do CTN, exige posse qualificada pelo
animus domini
ou propriedade, o que não ocorre quando o imóvel é apenas detido pela concessionária para execução de serviço público essencial, revertendo ao ente público ao término da concessão.

4. A reversibilidade do bem e sua vinculação direta à concessão caracterizam mera detenção, afastando a incidência do imposto e a sujeição passiva da concessionária.

5. A jurisprudência do STF reconhece distinção em relação aos Temas 385 e 437, admitindo a imunidade tributária quando se trata de bens afetados à prestação de serviços públicos essenciais (RE 1.311.491; RE 918.700-AgR; RE 1.097.339-AgR; RE 913.652-AgR; RE 1.003.246; RE 918.704; RE 744.699-AgR).

6. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/88 alcança concessionárias que atuam como instrumentalidades estatais, sob pena de oneração indireta da União e do próprio serviço público.

7. A incidência do IPTU sobre subestações compromete o princípio da modicidade tarifária (Lei 8.987/95, art. 6º, §1º), pois eleva custos e repercute no aumento das tarifas cobradas da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Tese de julgamento
:

1.
A sujeição passiva do IPTU exige posse qualificada pelo
animus domini
, não configurada na detenção exercida por concessionária sobre imóvel afetado à concessão.

2. Os Temas 385 e 437 do STF não se aplicam a imóveis vinculados à prestação de serviço público essencial em regime de monopólio natural.

3. A imunidade tributária recíproca se estende a concessionárias de energia elétrica quanto a bens da União indispensáveis ao serviço público, evitando oneração indireta do ente público e do usuário.

4. A tributação de bens essenciais à concessão viola o princípio da modicidade tarifária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, a; 155, §3º; 156, I. CTN, arts. 32 e 34. CPC/2015, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º. Lei 8.987/1995, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 918.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 918.704, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RE 744.699-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 00000000000001546804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000619-70.2014.8.05.0212
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.